Tribunal: CARF
Processo: 10730.730489/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.730489/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SUELI DE MELO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem da
competência dos conselheiros do CARF.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.730489/2012-07
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2010, exercício 2011, por meio da qual houve ajuste do saldo
de imposto a restituir declarado (R$ 4.672,01) para um imposto suplementar de R$
26.179,26. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando R$
49.251,03 na data da lavratura.
Foi apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 136.225,58, referente à Ação Ordinária
0009268251.
A contribuinte foi notificada em 10/08/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 05/09/2012, ela juntou documentos para análise e apresentou
impugnação, na qual alega, em síntese:
1. Em 09/04/2010 resgatou no Banco do Brasil o valor de R$ 155.733,91, em
decorrência da Ação Ordinária no 9268251, Tribunal Regional Federal – TRF da 2a
Região RJ, 37a Vara Federal, relativa a “Benefício Previdenciário Espólio / Partilha –
Herança”. Na mesma data, pagou o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
4.672,01 sobre o valor resgatado.
2. A impugnante não omitiu rendimento tributável, como alegado pela Auditoria, mas
sim cometeu equívoco no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual –DAA,
declarando indevidamente o valor de R$ 19.508,33 na ficha de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, quando o correto seria informar o total recebido (R$
155.733,91) na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, no item
rendimento recebido acumuladamente. Deveria também ter informado o total de meses
(292) e o valor do IRRF.
3. A atividade do lançamento descrita no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN
é vinculada, tendo o Auditor Fiscal o dever de apurar os fatos de forma imparcial. No
caso, houve desvio de finalidade, pois o Auditor não buscou a verdade material,
deixando de averiguar “a real veracidade dos fatos”, lançando como omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente quando, na realidade, houve apenas um erro no
preenchimento da declaração. O lançamento, portanto, é nulo.
4. A Justiça Federal já vinha decidindo que o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas a que se referem. Em consequência, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN editou, em conformidade com o art. 19, II, da Lei no 10.522/2002, o
Ato Declaratório no 1/2009, determinando a não contestação, desistência ou não
interposição de recurso em processos que visem a obter a tributação do Imposto de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

Renda com base nas alíquotas e tabelas das épocas a que se referem os rendimentos,
devendo o cálculo se mensal e não global.
5. O art. 12-A da Lei no 7.713/1988, incluído pela Medida Provisória – MP no 497/2010,
convertida na Lei no 12.350/2010, determinou novo tratamento tributário para os
rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão ou transferência
para a reserva remunerada ou reforma, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao recebimento, devendo tais rendimentos ser tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos.
6. O lançamento não pode ser feito com base em suposições, devendo se fundamentar
em fatos reais. Os fatos tributáveis devem ser demonstrados e a incerteza da sua
existência põe em risco a validade da tributação, “levando a fiscalização à perda de
tempo com a sucumbência das acusações”. No caso, o lançamento baseia-se apenas em
ilação de ato ilícito, o que caracteriza arbitrariedade.
7. A impugnante requer:
a. a sua restituição da declaração do exercício 2011, ano calendário 2010;
b. seja concedida a retificação da declaração, com a exclusão de R$ 19.508,33 da ficha
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e a declaração do valor de R$
155.733,91 na ficha de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva no item de
rendimentos recebidos acumuladamente;
c. a juntada da sentença da ação ordinária;
d. seja declarada a nulidade do Auto de Infração;
e. caso não seja declarada a nulidade, que a impugnação seja julgada procedente;
f. seja ressalvado o seu direito a ser notificada da juntada de qualquer documento pela
autoridade fiscal ou de qualquer outro fato superveniente que ocorra nos autos, sob pena
de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito
d) inexigibilidade de arrolamento de bens para admissibilidade do recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

1 Admissibilidade da Impugnação
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972, portanto dela conheço.
2 Mérito
Pedido de Revisão da Declaração
A impugnante pede revisão da sua declaração, alegando ter cometido um erro o qual
quer corrigir.
Ocorre que, após o recebimento do Termo de Intimação que deu início à ação fiscal,
estava excluída a hipótese de denúncia espontânea, conforme disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, art. 138, parágrafo único.
A perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício e a impossibilidade de apresentar declaração
retificadora (Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 5o, I). Sendo a atividade de
lançamento plenamente vinculada (CTN, art. 3o e art. 142, parágrafo único), a
autoridade julgadora está adstrita ao disposto nas normas.
Dessa forma, o pedido da impugnante não pode ser atendido.
Da Ausência de Nulidade
Conforme se verá com detalhes adiante, não houve apenas um erro escusável de
preenchimento da declaração, tendo sido omitidos os rendimentos tributáveis lançados,
cuja maior parte, inclusive, foi declarada na ficha de rendimentos isentos e não
tributáveis, com consequências importantes na forma de tributação.
O Auditor Fiscal deixou claro quais rendimentos estava lançando, apontando a ação
judicial da qual se originaram e incluindo a diferença não levada à tributação na
Declaração de Ajuste Anual da contribuinte. Ademais, o pedido de retificação e o
conteúdo da impugnação demonstram que ela entendeu perfeitamente o objeto do
lançamento, contestando-o detalhadamente.
Não há que se falar, portanto, em nulidade do lançamento por falta de averiguação dos
fatos pela autoridade fiscal.
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos
Foi lançado, juntamente com os demais rendimentos tributáveis sujeitos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, o montante recebido pela contribuinte em decorrência da
Ação Judicial 00.0926825-1 (Liquidação de Sentença). De acordo com os documentos
apresentados, trata-se de montante decorrente de ação interposta por seu pai, Gilberto
Cesário de Melo, e outros contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para
pagamento de benefício previdenciário. Não há nas peças anexadas ao processo
indicação do tipo de benefício previdenciário contestado. O valor foi pago, por
precatório, diretamente aos sucessores de Gilberto Cesário de Melo, conforme sentença
de fls. 47.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é a aquisição de disponibilidade econômica e
jurídica de renda, assim entendido (i) o produto do capital, do trabalho ou a combinação
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

de ambos, ou (ii) os proventos de qualquer natureza, assim entendidos outras espécies
de os acréscimos patrimoniais (Código Tributário Nacional, art. 43).
No caso, a disponibilidade do montante decorrente da ação judicial somente se
aperfeiçoou depois da morte do Sr. Gilberto Cesário de Melo. É o que se depreende da
sentença de fls. 47, a qual faz menção ao fato de que a impugnante recebeu diretamente
o valor, na qualidade de sucessora. Tal montante, portanto, jamais se incorporou ao
espólio. Nesse caso, é a impugnante que se reveste da condição de contribuinte,
conforme previsto no Código Tributário Nacional – CTN, art. 45: “Contribuinte do
imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir
a lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis”. A impugnante foi aceita como autora da ação de execução da
sentença e o fato gerador do Imposto sobre a Renda somente ocorreu no momento em
que ela adquiriu a disponibilidade econômica da importância liberada pelo Poder
Judiciário. Na verdade, o valor recebido nunca fez parte do patrimônio do de cujus,
tendo se incorporado diretamente ao patrimônio da impugnante.
Corroborando esse entendimento, segue ementa da Solução de Consulta no 198/2015 da
Coordenação Geral de Tributação – COSIT, por meio da qual foi analisada a situação
do cônjuge supérstite quanto ao pagamento de precatório. No caso objeto da consulta, o
rendimento também não se incorporou anteriormente ao patrimônio do de cujus,
tampouco ao espólio:
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POSTERIOR A PARTILHA. RECEBIMENTO
PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CONTRIBUINTE.
Valores referentes a precatórios pagos ao cônjuge supérstite depois de finalizada a
partilha, ou a sobrepartilha, não se enquadram como herança. Tais valores constituem
rendimentos tributáveis, em relação aos quais o cônjuge sobrevivente reveste a
condição de contribuinte.
Vale salientar que é pacífico na jurisprudência administrativa que não cabe a isenção
para herança prevista no art. 39, XV, do Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, quando os rendimentos oriundos de direitos do de
cujus recebidos após seu falecimento não são incorporados ao espólio e são pagos
diretamente aos sucessores.
Uma vez que a impugnante é a contribuinte, as características da verba recebida têm que
ser averiguadas em relação a ela e não em relação ao seu pai falecido.
Os rendimentos recebidos acumuladamente que se submetem, no ano-calendário de
2010, ao regime de tributação previsto no art. 12-A da Lei no 7.713/1988, na redação
incluída pela MP no 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, são os rendimentos do
trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, estados, Distrito
Federal e municípios, quando correspondentes a anos calendários anteriores ao do
recebimento.
Supondo-se que o benefício previdenciário de Gilberto Cesário de Melo estivesse
contemplado pela redação do art. 12-A da Lei no 7.713/1988 vigente para o ano
calendário 2010, somente teria essa natureza em relação ao próprio segurado ou ao seu
espólio, antes de findo o inventário e a partilha. Tendo sido o montante pago
diretamente à contribuinte, não constitui aposentadoria ou rendimentos do seu trabalho,
mas importância paga em decorrência da sua qualidade de sucessora de Gilberto Cesário
de Melo, tributável no mês do recebimento, na fonte, e sujeito ao ajuste anual na
declaração, na forma em que foi tributada pelo Auditor Fiscal.
Por outro lado, mesmo que se considerem os rendimentos como sujeitos à tributação
prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/1988, a forma de tributação está correta.
É certo que a regra geral prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/1988 para os rendimentos
recebidos acumuladamente é a tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais
rendimentos, com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito (Lei no
7.713/1988, art. 12-A, §1o, incluído pela Lei no 12.350/2010).
Alternativamente, contudo, o contribuinte pode optar por incluir a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário do
recebimento, por opção irretratável (Lei no 7.713/1988, art. 12-A, §5o). De acordo com a
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, excepcionalmente, essa opção pode ser
alterada no caso em que a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício 2011, ano-
calendário 2010, não tenha fornecido ao beneficiário o comprovante ou no caso em que
esteja incompleto ou impreciso, de forma que prejudique o exercício da opção
(Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, art. 41, §2o, II, “b”).
No caso, a contribuinte optou pela tributação dos rendimentos em conjunto com os
demais na Declaração de Ajuste Anual ao declarar parte deles na ficha de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica (R$ 19.508,33) e parte no quadro destinado aos
rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 136.225,58). Conforme já exposto quando da
discussão da retificação da declaração, resta impossível a mudança de opção depois de
iniciada a ação fiscal. Ademais, não há prova ou argumentos nos autos que a
contribuinte não tenha recebido comprovante ou que tenha recebido documento
incompleto ou impreciso.
Não há, portanto, como acatar os argumentos da contribuinte.
3 Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário.
Fortaleza/CE, em 29 de agosto de 2017.
Lilian Freitas da Silva
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
A contribuinte alega também da inexigibilidade de arrolamento de bens para
admissibilidade do recurso
Ocorre que o procedimento de arrolamento de bens e direitos não se submete ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e, desta forma, escapa da
competência dos julgadores administrativos. É o que se depreende da dicção da Súmula CARF
no 109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Do Regime de Competência
No recurso, a contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730489/2012-07

de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2010 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 153
DF CARF MF
Original